Tribunal: STF
Processo: RE 1292275
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários, o primeiro interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e o segundo, pelo Ministério Público daquele Estado, ambos fulcrados no art. 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em sede de ação civil pública, cuja ementa se transcreve na parte que interessa:



    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À HONRA E IMAGEM. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DE PRESOS PROVISÓRIOS SEM A DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA NECESSIDADE PARA FINS RELACIONADOS À PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    Consoante consta dos autos, o Tribunal de Justiça, ao desprover o recurso de apelação, manteve a sentença de primeiro grau proferida em ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado. Na sentença, o Estado havia sido condenado a não divulgar imagens de presos provisórios, sendo-lhe permitida a divulgação apenas do(s) nome(s) do(s) acusado(s), descrição dos seus atributos físicos juntamente com o fato(s), salvo motivar prévia e idônea das razões para a exibição de foto ou imagem, salientando, sobretudo, a utilidade da exposição para a persecução penal, pré-processual e processual.



    Negado provimento à apelação e rejeitados os embargos de declaração, o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário aduzindo violação dos arts. 5º, XIV, e 37, caput, da Constituição Federal, haja vista que o acórdão impugnado:



    “acarreta indiscutível prejuízo à persecução penal, na medida em que a pronta divulgação de imagens pode permitir a participação mais ampla da sociedade, mediante a comunicação da prática de outros crimes, depoimentos às autoridades policiais ou em juízo, localização de vítimas e produtos de delitos, identificação dos injustamente acusados e dos suspeitos corretos etc”. 



    Defende, ainda, que “a exposição a que são submetidos os presos provisórios não se mostra injustificada, tendo em vista que objetiva garantir a segurança pública e o maior controle dos atos da administração pública por parte da população, sem ter o condão de expor de maneira excessiva a imagem das pessoas detidas”, sendo, portanto, evidente que o acórdão recorrido ofende o direito fundamental à informação e o dever de publicidade da administração pública.



    O Ministério Público, por sua vez, defende, em síntese, que “a Constituição Federal autorizou expressamente a restrição ao direito fundamental à vida privada para adotar fórmula que privilegia o acesso à informação”. Entende que teriam sido vulnerados os arts. 5º, caput, incisos IX, XIV, XXXIII, e §§ 2º e 3º, art. 6º, art. 93, inciso IX, art. 144 e art. 220 da Constituição Federal.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento dos recursos.



    Decido.



    Não merecem prosperar os recursos.



    Com efeito, entendo que a Corte de origem, ao manter a sentença de 1º Grau, adotou como critério de julgamento a razoabilidade, exercendo um juízo de ponderação entre valores de igual estatura constitucional, dentre os quais sobressaem o direito à informação e o direito à intimidade.



    Quando ocorre um conflito entre princípios encartados na Constituição Federal, sua aplicação à situação posta não se dará pela incidência integral de um e exclusão integral de outro, devendo o aplicador do direito verificar, em cada caso concreto, qual princípio deve ser prestigiado e qual deve ceder espaço naquela específica hipótese descrita nos autos.



    Na seara da harmonização dos princípios constitucionais não é possível afirmar de modo apriorístico e genérico, como está sendo discutido no bojo da presente ação civil pública, que um princípio deve sempre sobressair em relação a outro, mormente quando nos deparamos com preceitos tão caros ao Estado Democrático de Direito.



    No caso dos autos, entendo que o Tribunal de Justiça, ao manter a sentença de primeiro grau, andou bem porque permitiu uma conformação entre esses princípios, traduzindo uma espécie de moldura normativa para as situações que possam vir a ocorrer, na medida em que a Defensoria Pública aduziu na origem um pedido de natureza abrangente e prospectiva, com contornos normativos.



    De fato, o acórdão recorrido, de um lado, erigiu como regra o direito à intimidade, tão caro à proteção da dignidade humana, mormente em se tratando de pessoas submetidas a medidas cautelares, reversíveis, portanto, e, por outro lado, deu certa flexibilidade às autoridades e forças de segurança pública para permitir a divulgação das imagens dos acautelados em casos excepcionais e indispensáveis à persecução penal e à segurança pública, desde que prévia e devidamente motivada.



    Entendo que não seria razoável impedir o Estado de divulgar imagens de presos provisórios em toda e qualquer situação, de modo apriorístico, haja vista a impossibilidade de o órgão julgador prever todas as circunstâncias ligadas aos casos concretos existentes e futuros que poderiam talvez justificar o afastamento do direito à intimidade em determinada e específica situação.



    Nada obstante, acatar a pretensão dos recorrentes pode configurar a concessão de uma espécie de salvo-conduto para que a divulgação das imagens seja feita sem critério e sem as cautelas que a situação requer. Com efeito, trata-se, no caso em debate, de resguardar o direito à intimidade e à vida privada de presos provisórios, ainda não definitivamente condenados e, portanto, ainda presumivelmente inocentes.



    Como bem afirmou a Douta Procuradoria-Geral da República:



    “Não há restrição absoluta ao direito de informação, mas apenas o condicionamento da exposição da imagem do preso provisório a situações que a exijam, devidamente fundamentadas, diante das consequências irreversíveis que a divulgação pode ocasionar a esse preso, [tido] como culpado pela sociedade antes mesmo das investigações e/ou qualquer apreciação judicial”.



    Ressalto, por fim, que esta Corte já afirmou, em diversas situações, que não há direitos fundamentais absolutos, cabendo ao julgador, em cada caso, em juízo de ponderação, avaliar qual princípio deverá prevalecer, o que, a meu ver, foi reguardado pelas Cortes de origem.



    Nesse sentido, registro o precedente transcrito na parte que interessa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1988, QUE DIZ: ‘§ 1º - É VEDADO O PROSELITISMO DE QUALQUER NATUREZA NA PROGRAMAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA’. ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA INFRINGE O DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISOS VI, IX, E 220 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR. (...) 4. Ademais, não se pode esquecer que não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis. 5. Caberá, então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se insere, no exame de casos concretos, no controle difuso de constitucionalidade e legalidade, nas instâncias próprias, verificar se ocorreu, ou não, com o proselitismo, desvirtuamento das finalidades da lei. (...) 8. Medida Cautelar indeferida” (ADI nº 2566-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 27/02/2004)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos extraordinários.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente